Tribunal: TJES
Processo: 5000326-62.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000326-62.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCINDA DA SILVA MOREIRA
APELADO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO ASSINADO PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. EFETIVO RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PELO BANCO RECORRIDO NA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:
No caso
sub examine
, o Recurso apresenta expressa impugnação em relação aos fundamentos da Sentença que reconheceu a legalidade do Contrato controvertido, não devendo prosperar, nesse sentido, a preliminar em referência.

I.I.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO:
Na hipótese,
o acervo probatório é idôneo em comprovar a efetiva formalização do Contrato pela Recorrente, constando nas págs. 2/5 do ID 3967242 a assinatura da Autora na Proposta de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, circunstância que não foi impugnada em nenhum momento nos autos, notadamente, com relação à autenticidade da assinatura aposta no referido documento.

II.I.
A rigor,
a Recorrente, efetivamente, recebeu o Cartão contratado, havendo, inclusive formalizado sua juntada na documentação que instrui a Petição Inicial, restando ainda demonstrado que houve liberação de crédito no valor de R$ 1.285,56 (mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) pelo Banco Recorrido em seu favor, consoante depreende-se do “Documento de Crédito - TED”, acostado ao ID 3967249, que indica depósito em conta bancária de sua titularidade.

II.II.
M
algrado o ônus da prova tenha sido invertido em face do caráter consumerista da relação jurídica entre as partes, a Instituição Financeira Recorrida logrou êxito em comprovar a contratação consentida da Recorrente.

III.
Recurso conhecido e desprovido.
H
onorários advocatícios majorados para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, consignando que a Recorrente encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, rejeitar a Preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pela mesma votação, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por LUCINDA DA SILVA MOREIRA, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, consignando que a Recorrente encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I -
PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Banco recorrido suscitou preliminar de Falta de Impugnação Específica da Sentença, asseverando que a Apelação Cível interposta pela Recorrente não trouxe qualquer argumento capaz de atacar a fundamentação do
decisum
objurgado, limitando-se a reproduzir as razões postas na exordial, de forma que o Recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

No que concerne à hipótese vertente, cumpre observar que o Recurso não descumpriu a regra do dispositivo legal citado, na medida em atacou diretamente a
ratio decidendi
da Sentença guerreada, impugnando os fundamentos da Sentença que reconheceram a legalidade do Contrato controvertido.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

II -
MÉRITO

Consoante relatoriado,
LUCINDA DA SILVA MOREIRA
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(ID 3967278) em face da
SENTENÇA
(ID 3967264, integralizada no ID 3967274), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
postulada em face do
BANCO CETELEM S/A
, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que o contrato entabulado entre as partes é nulo por ausência da sua livre vontade em firmá-lo, decorrente da deficiência na prestação de informações por parte da Instituição Financeira acerca dos termos pactuados, devendo haver a repetição em dobro do indébito, bem como, a condenação por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em face do Banco Recorrido.

Na hipótese, a Recorrente ingressou com a presente Ação alegando que o Cartão de Crédito Consignado expedido em seu nome, nunca fora solicitado, havendo suportado cobranças ilegais diretamente sobre seus proventos, devendo ser declarada a nulidade do Contrato controvertido, além da repetição em dobro do indébito e a condenação por danos morais.

Analisando os autos, verifico que o acervo probatório é idôneo em comprovar a efetiva formalização do Contrato pela Recorrente, constando nas págs. 2/5 do ID 3967242 a assinatura da Autora na Proposta de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, circunstância que não foi impugnada em nenhum momento nos autos, notadamente, com relação à autenticidade da assinatura aposta no referido documento.

Nota-se, outrossim, que a Recorrente, efetivamente, recebeu o Cartão contratado, havendo, inclusive formalizado sua juntada na documentação que instrui a Petição Inicial, restando ainda demonstrado que houve liberação de crédito no valor de R$ 1.285,56 (mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) pelo Banco Recorrido em seu favor, consoante depreende-se do “Documento de Crédito - TED”, acostado ao ID 3967249, que indica depósito em conta bancária de sua titularidade.

Por seu turno, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ausência do crédito do indigitado valor em sua conta, o que facilmente poderia ser a partir da juntada do extrato da conta indicada pela própria Recorrente para o depósito.

Com efeito, malgrado o ônus da prova tenha sido invertido em face do caráter consumerista da relação jurídica entre as partes, a Instituição Financeira Recorrida logrou êxito em comprovar a contratação consentida da Recorrente.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, consignando que a Recorrente encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)